Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE 30%. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. DESEQUÍLIBRIO CONTRATUAL POR FATOR POSTERIOR. DESCONTO INTEGRAL DE BOLSA RESSOCIALIZAÇÃO DA FUNAP. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO MINIMO EXISTENCIAL E DA FINALIDADE DO PROGRAMA. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo, entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.
4. No caso concreto, o desconto em conta salário destinada a pagamento de bolsa ressocialização da FUNAP/DF é feito de forma integral. Não permite ao reeducando manter a própria subsistência com o que lhe sobra, comprometendo o mínimo existencial, além de ir de encontro com os propósitos socioeducativos do Programa de Ressocialização. O comportamento da instituição financeira representa perigoso retrocesso à função pedagógica da sanção, aos objetivos de política criminal e aos direitos fundamentais do reeducando. Autorizada a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana.
5. Ainda que não se considerasse o caso pelo viés dos direitos fundamentais, registre-se que a sentença tão só reconheceu o direito do autor de desautorizar o débito em conta-corrente, faculdade reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
6. Mantida a sentença no sentido da cessação dos descontos em conta salário. Apelação conhecida e não provida.